Tribunal: TJSP
Processo: 2163457-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ter sido interposto contra despacho de mero expediente. Inconformismo da agravante alegando que não se trata de despacho, mas, sim, de decisão, devendo ser reformado o decidido. Não cabimento.
1. Decisão originária que se limitou a determinar que o leilão do bem constrito se dê por meio

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ter sido interposto contra despacho de mero expediente. Inconformismo da agravante alegando que não se trata de despacho, mas, sim, de decisão, devendo ser reformado o decidido. Não cabimento.
1. Decisão originária que se limitou a determinar que o leilão do bem constrito se dê por meio eletrônico e que o credor indique leiloeiro ou gestor de sua confiança.
2. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.
3. Ratificação dos argumentos já apresentados.
4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.